Tribunal: TCU
Processo: 036.028/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial acerca de irregularidades apuradas na execução do convênio que tinha por objeto implementação integrada do Plano de Consolidação do Assentamento Santo Antônio da Fartura, a fim de sistematizar e acelerar o processo de desenvolvimento e consolidação do projeto de assentamento visando a sua conclusão e integração à agricultura familiar, através da concessão de investimentos em infraestrutura, capacitação e assistência técnica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor da Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santo Antônio da Fartura e de João Romão Oliveira dos Santos, na condição de Presidente, por determinação do Acórdão 4802/2016-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, considerando irregularidades apuradas na execução do Convênio CRT/MT 001/2004, firmado entre o Incra e a referida Associação, com interveniência da Prefeitura Municipal de Campo Verde MT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santo Antônio da Fartura (CNPJ 03.643.200/0001-50) e João Romão Oliveira dos Santos (CPF XXX.136.411-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santo Antônio da Fartura (CNPJ 03.643.200/0001-50) e de João Romão Oliveira dos Santos (CPF XXX.136.411-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado aos responsáveis Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santo Antônio da Fartura (CNPJ 03.643.200/0001-50) e João Romão Oliveira dos Santos (CPF XXX.136.411-XX), na condição de Presidente: VALOR ORIGINAL (Real) DATA DA OCORRÊNCIA 28/12/2006 68.735,56 22/05/2007 66.730,91 06/09/2007 50.086,82 31/12/2010 52.454,55 31/12/2010 28.317,20 9.3. aplicar individualmente à Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Santo Antônio da Fartura (CNPJ 03.643.200/0001-50) e João Romão Oliveira dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.